Tribunal: TJSP
Processo: 1001819-67.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – PROFERIDA CONTRA FAZENDA E AUTARQUIA MUNICIPAIS – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do art. 496, inciso I, do CPC.

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – ERRO EM PROCEDIMENTO MÉDICO/ATENDIMENTO HOSPITALAR – Ilegitimidade passiva do Município de Campinas reconhecida – Responsabilidade apenas subsidiária, em caso de insuficiência

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – PROFERIDA CONTRA FAZENDA E AUTARQUIA MUNICIPAIS – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do art. 496, inciso I, do CPC.

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – ERRO EM PROCEDIMENTO MÉDICO/ATENDIMENTO HOSPITALAR – Ilegitimidade passiva do Município de Campinas reconhecida – Responsabilidade apenas subsidiária, em caso de insuficiência financeira ou falha na fiscalização da autarquia – Extinção – Precedentes.

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – ERRO EM PROCEDIMENTO MÉDICO/ATENDIMENTO HOSPITALAR – Diagnóstico tardio que culminou com a morte da genitora das autoras – Demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e os danos morais suportados – Sentença de procedência mantida - Montante fixado a título de danos morais e pensão que se mostram adequados.

CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL, PROVIMENTO AO RECURSO DA MUNICIPALIDADE E NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DA RÉ E DAS AUTORAS.